Tribunal: TJDFT
Processo: 0738753-42.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0738753-42.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE RAIMUNDO SANTOS ALVES AGRAVADO: FIGUEIREDO'S IMOBILIARIA LTDA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por JOSE RAIMUNDO SANTOS ALVES em face de decisão proferida pelo Juízo da Segunda Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Santa Maria que, nos autos do Cumprimento de Sentença no 0702946-62.2024.8.07.0010, rejeitou parcialmente a impugnação à penhora apresentada pela ora agravada. Em suas razões recursais, o agravante expõe que, pelo teor do artigo 833, inciso V, do CPC, são impenhoráveis os instrumentos e outros bens móveis necessários ou úteis ao exercício da profissão. Contudo, o juízo agravado considerou impenhoráveis itens que não guardam relação direta com a atividade empresarial da parte agravada, o que não merece prosperar, por não serem essenciais e indispensáveis à sobrevivência da empresa e das pessoas que dela dependem. Defende que a manutenção da decisão agravada frustrará a execução, mormente, considerando que a parte agravada não depende dos bens penhorados para exercer sua atividade empresarial e que apenas pleiteou a liberação dos bens de maior valor, sem indicar alternativa que assegure o crédito. Tece considerações e colaciona julgados em abono a sua tese. Requer o conhecimento e concessão de antecipação da tutela recursal para restabelecer a penhora sobre todos os bens móveis que não sejam indispensáveis para a atividade da empresa agravada, com preferência para os bens de maior valor. No mérito, o provimento do recurso para reformar a decisão agravada, confirmando-se a tutela de urgência. Ausente preparo em razão da gratuidade de justiça. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do Agravo de Instrumento interposto. A concessão de antecipação da tutela recursal ou de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento resta condicionada à existência de risco de lesão grave proveniente da decisão interlocutória agravada e à relevância da fundamentação deduzida, ex vi do disposto no artigo 1.019, I, c/c art. 300 do Código de Processo Civil. A decisão recorrida de ID 76129901 tem o seguinte teor: Cuida-se de cumprimento de sentença que se desenvolve entre as partes epigrafadas, no curso do qual foi deferida penhora sobre bens móveis (ID 237795530), efetivada conforme certidão de ID 241575766. Auto de penhora e depósito de bens móveis, avaliados no total de R$ 28.479,00 (ID 241575770). A parte executada apresentou impugnação à penhora (ID 243976678), por meio da qual aduz a impenhorabilidade, ao argumento de que os bens móveis penhorados são utilizados no desempenho de sua atividade laboral (imobiliária). Ademais, impugnou o valor da avaliação dos bens. Oportunizada manifestação, a parte exequente pugnou pelo não acolhimento da impugnação, pela manutenção da penhora, bem como pela penhora no rosto dos autos no 0705976-42.2023.8.07.0010 que tramitam neste Juízo (ID 245218698). É o relatório. Decido. Impugna a parte executada a penhora que recaiu sobre bens móveis descritos no auto de penhora de ID 241575770, defendendo a impenhorabilidade já que seriam necessários ao desempenho da atividade empresarial imobiliária. Na espécie, foram penhorados os seguintes bens móveis: 1) Três sofás de tecido cor bege, com pés de madeira, avaliado cada um em R$ 975,00 (novecentos e setenta e cinco reais), perfazendo o total de R$ 2925,00 (dois mil e novecentos e vinte e cinco reais). 2) Um sofá de tecido cor cinza escuro, com pés de madeira, avaliado em R$ 1.940,00 (um mil e novecentos e quarenta reais). 3) Um ar-condicionado Samsung de 22 mil BTUs, avaliado em R$ 2.350,00 (dois mil e trezentos e cinquenta reais). 4) Dois ar-condicionado Samsung WindFree, de 12 mil BTUs, em bom estado de conservação, avaliado cada um em R$ 1.645,00 (um mil e seiscentos e quarenta e cinco reais), perfazendo o total de R$ 3.290,00 (três mil e duzentos e noventa reais). 5) Um ar-condicionado Samsung WindFree, de 12 mil BTUs, com uma pequena avaria na parte inferior, avaliado em R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais). 6) Um freezer horizontal Philco PFH205B, cor branca, avaliado em R$ 1.118,00 (um mil e cento e dezoito reais). 7) Uma impressora HP INK Tank Wireless 416, avaliada em R$ 390,00 (trezentos e noventa reais). 8) Uma impressora Epson L3250 avaliada em R$ 850,00 (oitocentos e cinquenta reais). 9) Um computador com processador AMD Athlon 3000 G, com 8 GB de RAM, placa de video de 2GB AMD, monitor Samsung modelo UN32T4300AG, avaliado em R$ 1.800,00 (um mil e oitocentos reais). 10) Um computador Intel (R) Core (TM) i5-3330 CPU, com 8 GB de RAM, placa de video de 224 MB, monitor Samsung LN26A330J1, avaliado em R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais). 11) Quatro poltronas de tecido, cor bege, com pés de madeira, avaliada cada uma em R$ 240,00 (duzentos e quarenta reais), perfazendo o total de R$ 960,00 (novecentos e sessenta reais). 12) Quatro poltronas de tecido, cor laranja, com pés e braços de madeira, avaliada cada uma em R$ 530,00 (quinhentos e trinta reais), perfazendo o total de R$ 2.120,00 (dois mil e cento e vinte reais). 13) Duas poltronas de tecido, cor bege, com pés e braços de madeira, avaliada cada uma em R$ 530,00 (quinhentos e trinta reais), perfazendo o total de R$ 1.060,00 (um mil e sessenta reais). 14) Um balcão de atendimento grande, formato em L, de MDF, cor amadeirada, com doze gavetas, com tampo de vidro, avaliado em R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais). 15) Três mesas de escritório, de MDF, formato em L, cor amadeirada, com gaveteiro, avaliadas cada uma em R$ 700,00 (setecentos reais), perfazendo o total de R$ 2.100,00 (dois mil e cem reais). 16) Uma geladeira branca, modelo Frost Free DFW35, avaliada em R$ 600,00 (seiscentos reais). 17) Um fogão Electrolux, cor branco, com 4 bocas, avaliado em R$ 476,00 (quatrocentos e setenta e seis reais). O total os bens penhorados foram avaliados pela oficiala de justiça no valor de R$ 28.479,00 (vinte e oito mil e quatrocentos e setenta e nove reais). Não houve demonstração objetiva de que os valores indicados pela oficiala estivessem foram das avaliações de mercado, considerando que se tratam de bens móveis e aparelhos usados. A procura por tais bens é baixa e o nível de depreciação é elevado, em razão das facilidades de se comprar produtos novos. Assim, reconheço como válidos e corretos os valores das avaliações. Lado outro, disciplina o Código de Processo Civil que “Art. 833. São impenhoráveis: V - os livros, as máquinas, as ferramentas, os utensílios, os instrumentos ou outros bens móveis necessários ou úteis ao exercício da profissão do executado”. Apesar de o referido artigo se referir à pessoa física, o entendimento jurisprudencial é de que a sua aplicação se estende para a empresa individual, microempresa e empresa de pequeno porte, quando a constrição contribuir para a inviabilidade da empresa. Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça, corte encarregada de ditar a derradeira palavra na exegese e aplicação do direito federal infraconstitucional, firmara orientação no sentido de que a impenhorabilidade prevista no art. 833, inciso V, do estatuto processual protege os empresários individuais, as pequenas e as microempresas, em que os sócios exerçam sua profissão pessoalmente, alcançando apenas os bens necessários às suas atividades. RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. ART. 649, V, DO CPC/73. INSTRUMENTOS OU OUTROS BENS MÓVEIS NECESSÁRIOS OU ÚTEIS AO EXERCÍCIO PROFISSIONAL. IMPENHORABILIDADE. PESSOAS JURÍDICAS. MICROEMPRESA. 1. A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do REsp 1.114.767/SP, representativo da controvérsia, apreciando hipótese de empresário individual, considerou ser aplicável a impenhorabilidade do art. 649, inciso V, do Código de Processo Civil de 1973 a pessoas jurídicas, notadamente às pequenas empresas, empresas de pequeno porte ou firma individual quanto aos bens necessários ao desenvolvimento da atividade objeto do contrato social. 2. A impenhorabilidade do art. 649 inciso V do CPC/73, correspondente ao art. 833 do CPC/2015, protege os empresários individuais, as pequenas e as microempresas, onde os sócios exerçam sua profissão pessoalmente, alcançando apenas os bens necessários às suas atividades. 3. Recurso especial parcialmente provido.” (REsp 1224774/MG, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 10/11/2016, DJe 17/11/2016). A empresa executada, é sociedade limitada à época do e possui capital social de R$100.000,00 e apenas uma sócia (ID 206928611). Portanto, por se tratar de empresa de pequeno porte, a regra do art. 833, V, do CPC merece ser prestigiada. No caso, a LONGA LISTA de bens móveis descritos e que guarnecem o estabelecimento comercial da empresa agravada consistem em itens utilizados no exercício de sua atividade econômica. Alguns itens são essenciais, porque sem tais bens, não se possibilita o exercício da atividade. Outros itens são úteis, porque facilitam em muito a realização da atividade. Há também itens voluptuários ou supérfluos, já que simplesmente conferem maior conforto ou aparência de pujança econômica ao estabelecimento, sem essencialidade ou mesmo utilidade direta no exercício da atividade econômica de imobiliária. Demais disso, a duplicidade em vários bens. Neste aspecto são penhoráveis e admissíveis de serem retirados do estabelecimento comercial da requerida os seguintes bens: 2) Um sofá de tecido cor cinza escuro, com pés de madeira, avaliado em R$ 1.940,00 (um mil e novecentos e quarenta reais). 5) Um ar-condicionado Samsung WindFree, de 12 mil BTUs, com uma pequena avaria na parte inferior, avaliado em R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais). 6) Um freezer horizontal Philco PFH205B, cor branca, avaliado em R$ 1.118,00 (um mil e cento e dezoito reais). 7) Uma impressora HP INK Tank Wireless 416, avaliada em R$ 390,00 (trezentos e noventa reais). 12) Quatro poltronas de tecido, cor laranja, com pés e braços de madeira, avaliada cada uma em R$ 530,00 (quinhentos e trinta reais), perfazendo o total de R$ 2.120,00 (dois mil e cento e vinte reais). 13) Duas poltronas de tecido, cor bege, com pés e braços de madeira, avaliada cada uma em R$ 530,00 (quinhentos e trinta reais), perfazendo o total de R$ 1.060,00 (um mil e sessenta reais). Por sua vez, cediço que móveis e aparelhos usados possuem valor de mercado consideravelmente depreciado. Ademais, a busca pelos aparelhos em leilões judiciais é reduzida, não justificando o intenso trabalho e alto custo do ato judicial, para a tão baixa procura de aquisição pelos particulares. Nesta situação, a concretização do conjunto dos valores e regras atinentes à busca da satisfação do crédito do credor, a preservação de patrimônio mínimo ao devedor, a economicidade dos serviços judiciais, a otimização dos resultados da execução possibilita a seguinte situação. Assim, DEFIRO em parte o pedido do exequente para determinar a penhora dos itens: 2) Um sofá de tecido cor cinza escuro, com pés de madeira, avaliado em R$ 1.940,00 (um mil e novecentos e quarenta reais). 5) Um ar-condicionado Samsung WindFree, de 12 mil BTUs, com uma pequena avaria na parte inferior, avaliado em R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais). 6) Um freezer horizontal Philco PFH205B, cor branca, avaliado em R$ 1.118,00 (um mil e cento e dezoito reais). 7) Uma impressora HP INK Tank Wireless 416, avaliada em R$ 390,00 (trezentos e noventa reais). 12) Quatro poltronas de tecido, cor laranja, com pés e braços de madeira, avaliada cada uma em R$ 530,00 (quinhentos e trinta reais), perfazendo o total de R$ 2.120,00 (dois mil e cento e vinte reais). 13) Duas poltronas de tecido, cor bege, com pés e braços de madeira, avaliada cada uma em R$ 530,00 (quinhentos e trinta reais), perfazendo o total de R$ 1.060,00 (um mil e sessenta reais). Desconstituo a penhora e libero os demais itens indicados no auto de penhora de ID 241575770, que não estejam relacionados no parágrafo acima. A expropriação será feita através de alienação particular pelo exequente, ou adjudicação do bem pelo próprio credor. Devendo o procedimento todo ser finalizado no prazo de 60 (sessenta) dias, sob pena de serem devolvidos os bens ao executado. Em relação à penhora no rosto dos autos, não há elementos objetivos a evidenciar que irá assegurar o pagamento da integralidade do débito, por isso é verifica posteriormente ao pleito de alienação dos bens que remanesceram penhorados. Faço abatimento do valor correspondente aos bens que remanesceram penhorados e encontro o valor do débito em R$21.045,33 Paralelamente, defiro a penhora de eventual crédito da executada no rosto dos autos de no 0705976- 42.2023.8.07.0010 em trâmite neste Juízo, até o limite do valor do débito executado nestes autos, R$ 21045,33, atualizado até 06/2025. Na forma do Portaria Conjunta 17, de 14 de fevereiro de 2019, que dispõe sobre a comunicação entre juízos para ciência e anotação de penhora de direito litigioso (art. 860 do CPC), expeçam-se as diligências para efetivação da penhora deferida nos autos no 0705976-42.2023.8.07.0010, em trâmite neste Juízo (art. 2o, §1o). Intime-se a parte executada acerca da penhora ora deferida, para manifestação no prazo de 15 (quinze) dias. A discussão cinge-se à verificação da possibilidade de penhora de bens móveis que compõem o estabelecimento da empresa agravada, tendo em vista o princípio da menor onerosidade e a necessidade de preservação da empresa. O Código de Processo Civil, no art. 835, estabelece, em ordem de preferência, os bens que poderão ser objeto de penhora, vejamos: Art. 835. A penhora observará, preferencialmente, a seguinte ordem: I - dinheiro, em espécie ou em depósito ou aplicação em instituição financeira; II - títulos da dívida pública da União, dos Estados e do Distrito Federal com cotação em mercado; III - títulos e valores mobiliários com cotação em mercado; IV - veículos de via terrestre; V - bens imóveis; VI - bens móveis em geral; VII - semoventes; VIII - navios e aeronaves; IX - ações e quotas de sociedades simples e empresárias; X - percentual do faturamento de empresa devedora; XI - pedras e metais preciosos; XII - direitos aquisitivos derivados de promessa de compra e venda e de alienação fiduciária em garantia; XIII - outros direitos. Conforme se observa, a penhora de bens móveis como aqueles que integram o acervo da empresa executada (inciso VI), é perfeitamente possível. Contudo, é cediço que a execução deve se dar da forma menos gravosa para o devedor, em atendimento ao princípio da menor onerosidade, mas a observância deste princípio, consagrado pelo art. 805, do CPC, bem como do princípio da preservação da empresa, só é possível quando presentes várias formas, com a mesma efetividade, de se promover a execução. Isto porque, não se pode em observância à regra insculpida pelo artigo supracitado, desatender ao princípio-fim do processo executivo (cumprimento de sentença) que é o pagamento ao credor do modo mais fácil e célere. No caso, a empresa agravada entende que o pleito de desconstituição da penhora encontra guarida no art. 833, V, do CPC que estabelece: Art. 833. São impenhoráveis: (...) V - os livros, as máquinas, as ferramentas, os utensílios, os instrumentos ou outros bens móveis necessários ou úteis ao exercício da profissão do executado; Muito já se discutiu acerca da aplicação do dispositivo em comento às pessoas jurídicas, tendo o Superior Tribunal de Justiça pacificado entendimento no sentido de que apenas excepcionalmente se poderia admitir tal extensão, observados os seguintes requisitos: a) tratar-se de microempresa, ou empresa de pequeno porte; b) os bens constritos sejam comprovadamente indispensáveis ao desempenho da atividade. Nesse sentido: PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL - EXECUÇÃO FISCAL - MICROEMPRESA - BENS NECESSÁRIOS AO DESENVOLVIMENTO DA ATIVIDADE. PRECEDENTES. - O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de ser possível a aplicação do art. 649 do CPC às pessoas jurídicas em casos excepcionais. - Está inserida nesta excepcionalidade a pessoa jurídica de pequeno porte ou microempresa ou, ainda, firma individual, e os bens penhorados forem indispensáveis e imprescindíveis à sobrevivência da empresa. - Recurso conhecido, mas improvido. (REsp 426.410/SP, Rel. Ministro FRANCISCO PEÇANHA MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 21/02/2006, DJ 31/03/2006, p. 177) PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. PEDRAS PRECIOSAS (ESMERALDAS). RECUSA. POSSIBILIDADE. DÚVIDA ACERCA DA AUTENTICIDADE. PRECEDENTES. EMPRESA DE PEQUENO PORTE. IMPENHORABILIDADE. MÁQUINAS. BENS NECESSÁRIOS AO SEU EXERCÍCIO. PRECEDENTES. (...) 3. Por sua vez: "A regra geral é a da penhorabilidade dos bens das pessoas jurídicas, impondo-se, todavia, a aplicação excepcional do artigo 649, inciso VI, do CPC, nos casos em que os bens alvo da penhora revelem-se indispensáveis à continuidade das atividades de micro-empresa ou de empresa de pequeno porte" (REsp 755.977/RS, Rel. Min. Luiz Fux, DJ de 02/04/2007). 4. De igual modo: AgRg no REsp 903.666/SC, Rel. Min. Francisco Falcão, DJ de 12/04/2007; REsp 686.581/RS, Rel. Min. Franciulli Netto, DJ de 25/04/2005; REsp 749.081/RS, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, DJ de 05/09/2005." (STJ, REsp 953977/DF, 1a T., Rel. Min. José Delgado, j. em 23/10/2007.) A agravada enquadrou-se como empresa individual de responsabilidade limitada, reforçando a incidência da impenhorabilidade de que trata o artigo 833, inciso V, do Código de Processo Civil. Quanto aos bens múltiplos apontados pelo agravante, sendo eles sofás, ar – condicionados, geladeira e fogão, não há qualquer prova nos autos acerca da essencialidade dos bens constritos, de modo que deve a decisão deve ser reformada para manter a penhora de três sofás de tecido cor bege, uma geladeira e um fogão. Lado outro, embora o agravante argumente que não são necessários para o atendimento dos clientes, os demais bens arrolados mostrando-se imprescindíveis ao exercício da empresa. Sendo assim, embora se reconheça que a execução deve se desenvolver no interesse do credor, mostra-se necessária a preservação da atividade empresarial da devedora para que a dívida possa ser quitada. Corroborando tal entendimento: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRETENSÃO DE PENHORA DE VEÍCULOS. BEM INDISPENSÁVEL PARA A CONTINUIDADE DAS ATIVIDADES DE EMPRESA DE PEQUENO PORTE. ÔNUS DA PROVA DO DEVEDOR. RECURSO PROVIDO. 1. A impenhorabilidade de que trata o artigo 833, inciso V, do CPC aplica-se às pessoas jurídicas somente nos casos em que os bens constritos se revelarem indispensáveis à continuidade das atividades de microempresa ou de pequeno porte, competindo aos devedores o ônus de demonstrar que o bloqueio pretendido enquadra-se na exceção legal. 2. Agravo de Instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1159423, 07202155720188070000, Relator: CARLOS RODRIGUES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 13/3/2019, publicado no DJE: 1/4/2019) EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA. MAQUINÁRIO. IMPUGNAÇÃO. BEM INDISPENSÁVEL À ATIVIDADE EMPRESARIAL. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIO NO ACÓRDÃO. 1. Os embargos de declaração não se prestam a rediscutir a matéria ou as teses jurídicas e, no caso, as razões do julgamento foram claramente apontadas no acórdão embargado, não havendo obscuridade, nem omissão e, menos ainda, contradição. 2. Embargos conhecidos e não providos. (Acórdão 1288497, 07049539620208070000, Relator: FÁBIO EDUARDO MARQUES, 7a Turma Cível, data de julgamento: 30/9/2020, publicado no DJE: 15/10/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE VEÍCULOS. ALEGAÇÃO DE QUE SÃO UTILIZADOS NO DESENVOLVIMENTO DA ATIVIDADE EMPRESARIAL. NÃO COMPROVAÇÃO. IMPENHORABILIDADE NÃO CARACTERIZADA. PARTE EXECUTADA. OBRIGAÇÃO DE INDICAR OUTROS BENS OU OUTROS MEIOS MENOS ONEROSOS PARA A SATISFAÇÃO DO CRÉDITO DA PARTE EXEQUENTE. 1 - Agravo de Instrumento contra decisão que, em autos de cumprimento de sentença, rejeitou a impugnação apresentada pela executada, mantendo a penhora sobre os veículos de sua titularidade. 2 - O princípio da menor onerosidade, inscrito no art. 805 do CPC, exige uma leitura adequada à luz do princípio da efetividade da execução. Cabe à parte executada comprovar a onerosidade da constrição e indicar outro meio eficaz e menos oneroso, sob pena de manutenção dos atos determinados, pois a execução se realiza no interesse do credor. 3 - Cuidando-se a parte executada de pessoa jurídica que exerce atividade econômica, sabe-se da impossibilidade, em tese, de que a penhora prejudique o desenvolvimento regular da empresa, conforme dispõe o art. 833, V, do CPC. Todavia, no caso dos autos a executada não comprovou como e em que a constrição dos veículos descritos na decisão agravada lhe oneraria a ponto de impedir ou inviabilizar a sua atividade empresarial. 4 - A simples alegação de que os veículos são utilizados para transporte de seus colaboradores, além de serem e empregados em suas atividades administrativas, não é o suficiente para se constatar a impenhorabilidade absoluta, na forma como preceitua o art. 833, V, do CPC, em exceção à regra da penhorabilidade e ao rol preferencial descrito no art. 835 do CPC. 5 - Não se deve descurar, outrossim, que a exequente possui título executivo extrajudicial a amparar seu crédito e que o cumprimento de sentença já se arrasta por quase dois anos, período no qual, inclusive, houve a suspensão do feito para cumprimento de acordo entre as partes, sem que, porém, tenha se logrado êxito. 6 - Agravo de Instrumento conhecido e desprovido. (Acórdão 1238421, 07271784720198070000, Relator: CESAR LOYOLA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 18/3/2020, publicado no DJE: 4/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Portanto, em um juízo de cognição sumária, em princípio, reputo que a aparência de bom direito se afigura muito mais presente na decisão hostilizada do que na irresignação da parte agravante, modo pelo qual defiro parcialmente a antecipação dos efeitos da tutela postulada no presente recurso, sem prejuízo de nova análise quando do julgamento do mérito recursal. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e DEFIRO EM PARTE a concessão de antecipação da tutela recursal para determinar que seja mantida a penhora dos seguintes bens móveis: (i) três sofás de tecido cor bege, com pés de madeira, avaliado cada um em R$ 975,00 (novecentos e setenta e cinco reais), perfazendo o total de R$ 2925,00 (dois mil e novecentos e vinte e cinco reais); (ii) uma geladeira branca, modelo Frost Free DFW35, avaliada em R$ 600,00 (seiscentos reais); (iii) um fogão Electrolux, cor branco, com 4 bocas, avaliado em R$ 476,00 (quatrocentos e setenta e seis reais), além daqueles constritos pelo juízo agravado. Dê-se conhecimento ao Juízo agravado dos termos da presente decisão, dispensadas as informações de estilo. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contraminuta no prazo legal. Brasília, DF, 12 de setembro de 2025 08:48:36. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador